Tribunal: TJDFT
Processo: 0754480-03.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. COMPRA DA PASSAGEM PELA INTERNET. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. RESTITUIÇÃO DO VALOR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais em razão da cobrança de multa de cerca de 70% após o pedido de cancelamento da compra de passagem aérea realizada pela internet. Recursos de ambos os réus, segundo e terceiro, visando à reforma da sentença de procedência parcial do pedido.
2 – Direito de arrependimento. Restituição do valor. A faculdade de desistir das compras fora do estabelecimento do fornecedor, prevista no art. 49 do CDC, aplica-se aos contratos de transporte aéreo concluídos por meio da internet. Ademais, o exercício do direito de arrependimento, por constituir faculdade do consumidor não o sujeita a aplicação de multa. Precedente na Turma: (Acórdão 1249830, 07029870220198070011, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). No caso, os autores efetuaram a compra das passagens no dia 24/10/2019 e solicitaram o cancelamento após cerca de três dias, o que lhes daria direito ao reembolso integral do valor pago. Todavia, ante a ausência de recurso da outra parte, mantém-se a sentença.
3 – Recursos conhecidos, mas não provido. Custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelos recorrentes vencidos.

J